Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-94.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012089-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), ARMANDO CEZARIO DE SOUZA - CPF: 080.043.319-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISANGELA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 039.532.939-66 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS –
TEMA 1.011
– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

Declarada a competência da Justiça Federal no julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral, fica prejudicada a análise deste recurso pela Justiça Estadual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012089-94.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: ARMANDO CEZÁRIO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Securitária e Indenizatória n.º 0002868-11.2013.8.11.0002 (Cód. 207027), ajuizada por
ARMANDO CEZÁRIO DE SOUZA
, que, por ocasião da decisão saneadora, rejeitou as preliminares suscitadas, dentre outras, de ilegitimidade passiva da Caixa Seguradora S/A e de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Com o desprovimento do presente recurso, mantendo-se, portanto, os efeitos da decisão de primeiro grau, fixou-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide.

Ocorre que, por ocasião da interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os autos foram encaminhados à Vice-Presidência deste Sodalício, que, ao atentar para o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do mérito do Tema 1011, com repercussão geral (RE 827996), que definiu ser atribuição da Justiça Federal processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS, restou determinado a devolução da matéria para esta Câmara para eventual juízo de retratação (Id. 66051984).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O e. Supremo Tribunal Federal encerrou qualquer dúvida que ainda poderia remanescer sobre a competência da Justiça Federal e a consequente necessidade de ingresso da Caixa Econômica Federal (CEF) nas causas em que se discute contrato de seguro que tenham como lastro apólice pública do seguro habitacional, conforme julgamento do RE 827996-PR em sessão virtual ocorrida nos dias 19.6.2020 e 26.06.2020, em regime de repercussão geral, senão vejamos:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997
.” (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)

Do teor do julgado, percebe-se que a Corte Suprema reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos em que não existia sentença de mérito prolatada até 26.11.2010, data da entrada em vigor da MP 513/2010.

Neste passo, por força do disposto no referido
decisum
e da Súmula 150 do STJ, quando a causa envolver discussão acerca do SH/SFH, e as seguradoras e a CEF informarem o interesse do FCVS na demanda, a Justiça Estadual deverá remeter o processo para Justiça Federal avaliar o interesse do CCFCVS.

Dessa forma, considerando que o processo na origem sequer foi sentenciado, bem como que seu objeto versa sobre coberturas do contrato de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, é certo que o presente recurso deve ser imediatamente remetido para a Justiça Federal para processamento e julgamento, na forma definida no Tema 1011.

Pelo exposto,
exerço juízo positivo de retratação
, para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e fixar a competência da Justiça Federal, à teor do TEMA 1.011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021